Tribunal: TJDFT
Processo: 0739634-26.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739634-26.2019.8.07.0001 RECORRENTE: WEMERSON PIRES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS NA FORMA PRIVILEGIADA (ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006). DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. AFASTAMENTO. HABITUALIDADE CRIMINOSA. RECURSO PROVIDO. 1. A causa de diminuição de pena do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 somente deve ser aplicada quando o acusado é primário, não possua antecedentes e não haja prova de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa. No caso, o réu possui ação penal em curso, o que inviabiliza a aplicação do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, por demonstrar a sua dedicação à atividade criminosa. 2. Recurso conhecido e provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 59 do Código Penal e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, bem como ao enunciado 444 da Súmula do STJ, porque não deveria ter afastado a aplicação da causa de diminuição de pena com base na equivocada valoração negativa de sua conduta social por responder a ação penal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial não deve prosseguir no tocante à defendida contrariedade ao artigo 5o, inciso LVII, da CF (REsp 1849974/SP, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 16/12/2021) e ao verbete sumular 444 do STJ (AgInt no REsp 1959805/RJ, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 16/12/2021), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de afronta aos artigos 59 do CP e 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porque a Corte Superior também entende que “inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, por indicarem que o agente se dedica a atividades criminosas. Precedentes”. (AgRg no AREsp 1932460/AM, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ-e de 3/11/2021). Assim, “o acórdão recorrido proferiu entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, atraindo, pois, a incidência da Súmula n. 83 deste Tribunal”. (AgInt no AREsp 1482645/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015